Tribunal: TJSP
Processo: 1002071-37.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
r CONSU. Direito do beneficiário à manutenção das mesmas condições de cobertura por meio de contrato individual ou familiar, sem cumprimento de carência. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002071-37.2017.8.26.0462; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:

Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Rescisão unilateral. Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU. Direito do beneficiário à manutenção das mesmas condições de cobertura por meio de contrato individual ou familiar, sem cumprimento de carência. Sentença mantida. Recurso improvido.